Tribunal: TCU
Processo: 003.111/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2915/2024-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Claudio Vaz emitido pela Diretoria do Pessoal Civil da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam as irregularidades caracterizadas pela inclusão e manutenção nos proventos da rubrica "12 Referências" a servidor ocupante da última posição da carreira, pagamento que configura bis in idem , por não mais subsistir o motivo gerador da concessão; e Considerando que a referida irregularidade é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, conforme os seguintes precedentes: Acórdão 8164/2021-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira), 12.531/2020-1a Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo), 13.230/2019-1a Câmara (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 5.082/2021-2a Câmara (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), 13.908/2020-2a Câmara (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), 5.328/2020-2a Câmara (de minha relatoria), 11.583/2018- 2a Câmara (Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), 9.874/2017- 2a Câmara (Relator: Ministro José Múcio Monteiro), 9.871/2017-2a Câmara (Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), entre outros; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Claudio Vaz; e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 003.111/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Claudio Vaz (XXX.684.247-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Diretoria do Pessoal Civil da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Diretoria do Pessoal Civil da Marinha que: 1.7.1. dispense o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado citado acima, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.3. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, em substituição ao ato de aposentadoria de Claudio Vaz, submetendo-o a nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento Interno. 1.7.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.5. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 1.7.6. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.